Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740615-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBER PAULO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MANOEL DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ruber Paulo Silva de Oliveira contra a r. decisão Id. 64398461, proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709320-83.2022.8.07.0004, manteve o bloqueio de valor em conta de titularidade do Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD, no qual o devedor alega que a constrição atingiu valores em conta corrente que ostentam caráter salarial razão pela qual requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Juntou aos autos contracheque (ID 193025512), extrato da conta mantida junto à caixa econômica (ID 193025513, 193025514 e 193025515). A parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Relatei brevemente. Decido. Dispõe o parágrafo 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, que o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Em que pese a alegação da parte executada, de que o bloqueio atingiu verba protegida pelas regras da impenhorabilidade prevista no art.833 IV do CPC, a penhora deve ser mantida, tendo em vista que a parte impugnante não comprovou que a conta bloqueada é utilizada exclusivamente para receber os proventos de salário. Da análise dos extratos, se percebe movimentação financeira que vai além do recebimento dos proventos. Ante exposto, mantenho o bloqueio de ID 183247872, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo.” Em síntese, o Agravante sustenta que a penhora incide sobre valor impenhorável. Explica o valor bloqueado tem caráter alimentar, e, por principal destinação, a manutenção de sua família. Requer, assim, que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que as verbas bloqueadas sejam liberadas. Preparo comprovado (Id. 64398465). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Pede o Agravante para desconstituir a penhora do valor bloqueado, via SISBAJUD, sob o argumento de que ostenta natureza salarial. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil conferiu à impenhorabilidade tratamento diferente do diploma anterior, permitindo ao aplicador do direito mitigar a norma processual. E em razão de seu caráter indenizatório, mostra-se possível a constrição judicial de valores que não possuem caráter alimentar e não se destinam à subsistência do executado (AgInt no REsp n. 1.971.849/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022). No caso, no entanto, trata-se de cumprimento de sentença instaurado em 5.8.2022, no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais). Verifico que em 29.12.2023 foi bloqueada, via Sisbajud, a quantia atualizada de R$ 2.599,29 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), em conta de titularidade do Agravante (Id. 183247875 dos autos de referência). Da análise do comprovante de rendimentos do Agravante, constato que dos R$ 9.528,81 recebidos, são abatidos imposto de renda (R$ 942,35), pensão alimentícia e outras quantias, resultando no valor líquido de R$ 2.566,33 (Id. 193025512 dos autos de referência). Os documentos de Ids. 193025515 e 193025512 (autos de referência) comprovam que o valor penhorado decorre de subsídio efetivo do militar. Sendo assim, considerando que o Agravante aufere renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, a penhora de valor proveniente do seu trabalho poderá prejudicar sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial (Acórdão 1907605, 07192922120248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJe: 30/8/2024) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora